Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O A credora ROSANA CARLOS LINS formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 17946379, 17946381 e 17946382). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 102, §2o, ADCT, e art. 74, da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 17946381 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 13.09.1964, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 17946379. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto